Tribunal: TJDFT
Processo: 0710260-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS SOBRE A TOTALIDADE DAS EXECUÇÕES. PRAZO PRESCRICIONAL ALCANÇADO.

A reincidência é condição pessoal do condenado e, uma vez reconhecida em qualquer das condenações constantes na conta de liquidação, estende-se à totalidade da pena unificada, inclusive para o reconhecimento da prescrição.

Se o prazo transcorreu, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena.

Recurso de agravo provido.